Tribunal: TJSP
Processo: 2037078-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO COEXECUTADO AVALISTA - SUSPENSÃO DA AÇÃO – DECISÃO PROFERIDA PELO C. STJ – I – Decisão agravada de suspensão da ação de execução em face do coexecutado Nelson – Recurso do exequente – II – Prejudicada a apreciação do agravo interno e seu respectivo pedido de reconsideração, em razão do julgamento do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO COEXECUTADO AVALISTA - SUSPENSÃO DA AÇÃO – DECISÃO PROFERIDA PELO C. STJ – I – Decisão agravada de suspensão da ação de execução em face do coexecutado Nelson – Recurso do exequente – II – Prejudicada a apreciação do agravo interno e seu respectivo pedido de reconsideração, em razão do julgamento do recurso – III – Exequente que pretende o retorno do andamento da ação de execução em face do coexecutado Nelson – Mera interposição de recurso especial que não detém, automaticamente, efeito suspensivo – Inteligência dos arts. 995 e 1.029, §5o, do NCPC – Interposto recurso especial pelo coexecutado, em face do v. acórdão proferido em sede de agravo de instrumento tirado de ação de recuperação judicial, a qual reconheceu sua ilegitimidade ativa para figurar nos autos da referida ação, este foi processado com a concessão de efeito suspensivo – Decisão proferida pelo C. STJ que se referiu, expressamente, a todas as ações em curso em face do coexecutado - Decisão que abrange terceiros credores, entre os quais o exequente – Prudente a suspensão da presente ação de execução, em face do coexecutado Nelson, até o julgamento definitivo do recurso especial por ele interposto, o qual visa discutir a possibilidade de deferimento de sua recuperação judicial - Decisão mantida – Agravo improvido".